Tribunal: TJES
Processo: 5017510-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017510-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO BARCELOS GONCALVES FILHO
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO PÓS PAGO. PLANO FAMÍLIA. FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO QUE INCIDE SOBRE A FATURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°: 5017510-02.2021.8.08.0035

Recorrente: CELSO BARCELOS GONÇALVES FILHO

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4628664).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CELSO BARCELOS GONÇALVES FILHO
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada em partes;
b)
que não solicitou a contratação do seguro de acidentes pessoais;
c)
que realizou o pagamento de tal serviço nos meses de abril/2021 à novembro/2021, razão pela qual deve ser restituído por todos esses meses, em dobro;
d)
que a recorrida deve ser condenada ao pagamento de lucros cessantes diante da interrupção do serviço;
e)
que faz jus à indenização pelos danos morais sofridos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, em razão da cobrança de valor superior ao contratado, além da interrupção do serviço, bem como se tal situação enseja indenização.

Aduz o recorrente que lhe foi oferecido um “plano familia”, no qual utilizaria os serviços já contratado anteriormente para ele e sua esposa pelo valor mensal de R$149,99. Entretanto, a recorrida cobrava mensalmente o valor de R$174,00.

Em sede de contestação, a recorrida informou que, além de aderir ao plano “Vivo Família Especial”, houve a contratação de Serviços de Valor Adicional – SVA: “SEGURO ACIDENTES PESSOAIS” ativado pelo próprio recorrente, no valor de R$22,86, o que justificaria o valor mais elevado da fatura.

Entretanto, entendo como o Juízo
a quo
, no sentido de que a recorrida não se desencumbiu de seu ônus probatório de comprovar que o recorrente efetivamente contratou o serviço de seguro, sendo que a mera juntada de fatura no qual há a descrição do serviço não se presta a comprovar a legal contratação.

O recorrente aduz que realizou os pagamentos do seguro no período entre abril de 2019 à novembro de 2019. Porém, analisando os documentos acostados nos autos, verifico que só há comprovação do pagamento realizado nos meses de setembro (ID. 4628177) e novembro (ID. 4628176).

Tenho, portanto, que agiu acertadamente o Juízo
a quo
ao estabelecer que o recorrente só tem direito à restituição da quantia de R$56,92 (cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos). Cumpre salientar que tal valor diz respeito à diferença entre o valor contratado (R$149,99) e o valor efetivamente pago (R$177,56 e R$179,32, respectivamente), sendo que nos dois meses destacados o pagamento da fatura se deu em atraso, incidindo juros em razão da mora.

Dessa forma, a restituição do valor destacado (R$56,92) é medida impositiva. Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
, assim como determinou o Juízo
a quo
.

Apesar do entendimento adotado pelo STJ, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o serviço contratado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas se tornou indevida após o reconhecimento de sua invalidade.

No que diz respeito à indenização pelos lucros cessantes, entendo como o Juízo
a quo
. A
priori
, destaca-se que a suspensão do serviço se deu em razão do atraso no pagamento das faturas, fato que, analisado por si só, não deve ser considerado uma falha na prestação do serviço.

Porém, a alegação do recorrente é de que, em razão da fatura apresentar valor mais elevado do que o acordado, não conseguiu realizar o pagamento em dia, motivo pelo qual entendo que o pedido merece análise mais aprofundada.

Compulsando os autos, o que se verifica é que o recorrente aduz que o serviço foi suspenso por seis dias, o que lhe gerou prejuízos financeiros, tendo em vista que exerce o ofício de representante comercial e utiliza seu telefone para trabalhar. Entretanto, como bem destacado na sentença
a quo
, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os prejuízos efetivamente sofridos, se limitando a juntar uma planilha criada com base em estimativas.

Dessa forma, não há qualquer prova segura de que o recorrente tenha sofrido prejuízo material com a suspensão de sua linha telefônica, notadamente no valor do montante destacado, de forma que entendo não ser cabível a indenização em razão dos lucros cessantes.

Por fim, quanto ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos, com a devida
vênia
, penso que este merece prosperar.

O que se verifica,
in casu
, é que o recorrente foi levado a acreditar que, assinando o plano família apresentado pela recorrida, pagaria apenas o valor mensal de R$149,99. Entretanto, foi surpreendido com o valor mais elevado da fatura em razão de um serviço adicional do qual não havia ciência e não contratou, como já explicitado anteriormente.

Diante de tal cenário, o recorrente se viu impossibilitado de arcar com as faturas em dia, ocasião em que seu serviço foi suspenso pela falta de pagamento. Ainda que não tenha conseguido comprovar a existência de lucros cessantes, fato é que a interrupção de sua linha ocorreu, sendo tal fato incontroverso.

Entendo, portanto, que não se trata de mero dissabor,
visto que o recorrente foi privado de utilizar sua linha telefônica em razão de não conseguir suportar o pagamento de serviço que não foi contratado por ele.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo por bem fixar a indenização à título de danos morais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), que se mostra razoável e proporcional, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença tão somente para condenar o recorrido no montante indenizatório a título de danos morais que devem ser fixados no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sentença mantida, quanto aos demais, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)